Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Postulação. Indeferimento. Exequente. Manifestação. Desistência da execução. Direito potestativo (CPC, art. 775). Executada. Recurso. Objeto. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Necessidade e utilidade do agravo. Inexistência. Interesse recursal ausente. Execução. Encaminhamento à extinção. Exame do pedido como condição para anuência da executada. Desnecessidade de concordância com a desistência. Inexistência de embargos ou impugnação em curso. Regramento específico aplicável ao processo de execução. Princípio da disponibilidade da execução. Agravo não conhecido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente que formulara uma das executadas, ao fundamento de que, ao longo do transcurso processual, a credora mantivera-se diligente quanto à persecução de bens aptos a satisfazerem o crédito que a assiste, de modo que não se consubstanciara a inércia exigida legalmente para a consumação da prescrição da pretensão executiva, abrindo prazo para as executadas dizerem sobre o pedido de desistência deduzido pela credora.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia recursal residem na aferição da viabilidade de conhecimento do agravo interposto por uma das executadas, após realização de parte do crédito no curso do executivo, em face da decisão que rejeitara a arguição volvida ao reconhecimento da prescrição intercorrente e abrira prazo para as excutidas dizerem sobre o pedido de desistência deduzida pela exequente, e, ultrapassada essa apuração, se houvera ou não o implemento da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor da agravante e demais litisconsortes.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a regulamentação processual, a desistência, no todo ou em parte, da execução de título extrajudicial traduz direito potestativo assegurado ao exequente (CPC, art. 775), não estando seu acolhimento sujeito à anuência do executado, ao contrário do que sucede com a desistência deduzida na fase cognitiva, daí defluindo que, inexistindo embargos do devedor ou impugnação pendentes de apreciação, a postulação aviada sob essa conformação deve ser acolhida, não estando subordinada ou condicionada à anuência das excutidas, conquanto já citadas.
4. A execução, por expressa previsão legal, tem regramentos procedimentais próprios, ou seja, específicos, somente sujeitando-se ao aplicável à fase cognitiva em não havendo regramento específico, atraindo a incidências das regras genéricas de forma subsidiária, conforme a literalidade do parágrafo único do artigo 771 do CPC, donde, formulada desistência pela exequente, o acolhimento da manifestação não está subordinada ou condicionada à anuência da executada, ainda que sob a forma de manifestação sobre o advento da prescrição, porquanto encerra essa formulação forma de criação de condição quando o legislador não a permite (art. 775).
5. O interesse em recorrer – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é extraído da análise do atendimento ao binômio utilidade-necessidade da impugnação, ou seja, exsurge em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar resultado prático mais vantajoso ao recorrente, melhorando sua posição jurídica, e, assim, haverá interesse de recorrer sempre que o julgamento realizado pela instância recursal puder produzir melhoria na situação jurídica do recorrente, devendo ser útil (possibilitar situação mais favorável) e necessário (o recurso deverá ser o mecanismo essencial para a reforma ou revisão da decisão a quo).
6. Almejando a agravante o reconhecimento de prescrição intercorrente de pretensão executória aviada em seu desfavor que deve ser extinta em razão da desistência formulada pela exequente, não pode o recurso ser conhecido por ausência de interesse recursal, porquanto não poderá melhorar ou afetar sua situação processual, ainda que sob o viés dos ônus sucumbenciais, pois, ainda que viável o conhecimento da formulação, seu eventual conhecimento implicaria a extinção do executivo sem ônus para os litigantes (CPC, art. 921, §5o), e, ademais, o conhecimento do pedido implicaria a criação de condição para o acolhimento da desistência, quando o legislador não autoriza essa solução em não havendo embargos ou impugnação em curso (art. 775).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.